Tribunal: TJBA
Processo: 0504349-69.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504349-69.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSICLEIA OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO LIMA BRITO

Advogado(s)
:
OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
de família e processual civil
. Recurso de apelação. Execução de alimentos. Sentença homologatória de suposto acordo. Ausência de anuência da representante legal do menor. Defensoria Pública sem poderes específicos para transigir. Inexistência de convergência de vontades. Error in procedendo. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de alimentos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, em razão de suposta homologação de acordo firmado em audiência apenas com a presença do executado. O recorrente alega inexistência de anuência expressa de sua representante legal à proposta formulada, bem como ausência de poderes específicos da Defensoria Pública para transigir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve acordo válido e eficaz entre as partes que justificasse a homologação judicial e a consequente extinção do processo, notadamente diante da ausência de manifestação da representante legal do exequente e da inexistência de poderes específicos outorgados à Defensoria Pública para transigir sobre direito indisponível.

III. Razões de decidir

3.
A homologação de acordo judicial exige manifestação de vontade de ambas as partes, expressa por intermédio de procuradores com poderes específicos, o que não se verificou no caso concreto.

4.
A proposta apresentada pelo executado não contou com a expressa anuência da representante legal do exequente, tampouco com petição posterior ratificando o ajuste, inexistindo termo de acordo assinado por ambas as partes.

5. A Defensoria Pública não detinha poderes específicos para transigir, conforme entendimento consolidado desta Corte, o que invalida o acordo e a sentença que o homologou.

6. Configura-se
error in procedendo
a extinção prematura do processo com base em acordo inexistente, razão pela qual impõe-se a anulação da sentença.

7. Não se aplica a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), pois a execução não se encontra em condições de imediato julgamento de mérito por este Tribunal, sendo necessário o regular prosseguimento dos atos processuais na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n°
0504349-69.2016.8.05.0274
, em que é apelante

R.O.B., representado por sua genitora ROSICLEIA OLIVEIRA SANTOS
,
e, como apelado,
RENATO LIMA BRITO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.